Tribunal: TJDFT
Processo: 0702659-95.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702659-95.2024.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DAVI DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Embargos de Declaração opostos pelo recorrente no quais defende a existência de omissão na decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal. Contrarrazões apresentadas. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021) No caso dos autos, não se verifica a omissão apontada. A decisão expressamente consignou os argumentos para afastar, em sede de cognição sumária, a existência de cerceamento de defesa. Os argumentos são transcritos a seguir: “(...) A documentação carreada aos autos comprova o preenchimento do requerimento de acesso ao processo administrativo pelo advogado do agravante (ID 65828907, pg. 17). No lugar do número do processo, foi incluído o número do auto de infração. No dia seguinte, foi informado pelo DETRAN a necessidade de indicação do número do processo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. O agravante deixou o prazo transcorrer em branco, sem sequer questionar a necessidade do referido dado. É razoável que se exija o número para que seja concedido acesso ao processo administrativo. Portanto, não há que se falar, a princípio, em cerceamento de defesa. (...)” No que se refere à ausência de prova da recusa ao teste de embriaguez, trata-se de argumento não suscitado nas razões recursais. O agravante limitou-se a sustentar que “(...) A sanção foi imposta unicamente com base na suposta recusa do Agravante em submeter-se ao teste do etilômetro, sem qualquer outra prova de embriaguez ou alteração da capacidade psicomotora.” (...) A penalidade imposta exclusivamente pela suposta recusa ao teste do etilômetro, sem outras evidências de alteração psicomotora ou embriaguez, configura abuso e extrapolação dos poderes administrativos.” (ID 65828906, pg. 4). Assim, não há que se falar em omissão. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida que se impõe. Embargos CONHECIDOS E REJEITADOS. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora